Tribunal: TJMT
Processo: 0004294-46.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação Cível n. 0004294-46.2013.811.0006
Apelante: Ricardo Tavares de Oliveira
Apelado: Município de Cáceres
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – VIGILANTE NOTURNO MANTIDO REFÉM POR ASSALTANTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA E DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO OU INVESÃO DO ÔNUS FORMULADO PELO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - TEMA 572 - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Consoante a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, há de ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa quando, embora tenha pugnado pela produção de provas, pleito este indeferido, a parte tenha obstado o direito pretendido, com fundamento na ausência de demonstração das suas alegações.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ricardo Tavares de Oliveira, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 4294-46.2013.811.0006, Cód. 156633, proposta em desfavor do Município de mesma denominação, bem como do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
Ao sentenciar o feito, o Juízo singular entendeu que o Autor não comprovou as suas alegações, tanto no que tange ao fato de estar na escala de trabalho no dia do assalto, que teria ocorrido no seu ambiente de trabalho, quanto em relação à própria existência daquele evento.
Irresignado, o Apelante defende o dever da anulação da decisão invectivada, ao fundamento de que cerceado o seu direito de defesa, posto que a demonstração da ocorrência do assalto, bem como a de que ele estava presente no evento, constam da prova emprestada, juntada aos autos, documento este, porém, ignorado pelo Juízo a quo.
Assevera, ainda, ter requerido, ao Juízo de Primeiro Grau, que fosse oficiado ao CISC de Cáceres, requerendo uma via do Boletim de Ocorrência, pertinente ao fato, que afirma ter sido registrado pela Prefeitura Municipal de Cáceres, visto que, empreendido esforço para a obtenção do aludido documento, a fim de juntá-lo aos autos, não fora atendido por aquele órgão.
Por essas razões, requer seja anulada a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso, pelo Banco do Brasil S/A (id 18760450) e pelo Município de Cáceres (id. 18760452), ambos pugnando pela manutenção do ato sentencial.
Sem interesse que justifique a intervenção ministerial (id. 20516013).
Eis a síntese.
Decido.
Conforme alhures consignado, Ricardo Tavares de Oliveira pretende seja anulada a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes, por falta de provas, os pedidos que formulou nos autos da Ação Indenizatória n. 4294-46.2013.811.0006, Cód. 156633, proposta em desfavor do Município de mesma denominação e do Banco do Brasil S/A.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Na hipótese, a matéria questionada encontra diversos precedentes na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, dentre os quais destaco os seguintes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIDO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Dessa forma, na hipótese em análise, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, a fim de que seja oportunizada a produção de provas para que se proceda ao julgamento como entender de direito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1256533/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018) (destaquei)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
(...)
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
(...)
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015)
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – APELO PROVIDO.
1 – A condução do presente processo gerou cerceamento de defesa ao recorrente que requereu expressamente a produção de prova pericial. Assim, tendo o Juízo de 1o Grau julgado a Ação de Reintegração de Posse procedente sob o argumento de que o recorrente não teria produzido prova de que a benfeitoria não fora edificada em área de domínio público, resta configurado o cerceamento de defesa.
2 – Embora o magistrado seja o destinatário da prova, não pode julgar o feito e fundamentar a sentença no fato de a parte não ter logrado comprovar suas alegações, haja vista que não lhe deu a oportunidade de fazê-lo.
3 – O cerceamento ao direito de defesa do recorrente é evidente na medida em que a prolação de sentença de julgamento antecipado do processo tolheu a possibilidade de fazer prova acerca da matéria objeto da inicial.
(N.U 0023177-87.2012.8.11.0002, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/12/2019, publicado no DJE 20/12/2019)
Na hipótese, afirmou o Juízo a quo:
(...) Nos presentes autos, esse vínculo não está demonstrado, inclusive com indícios de sua real inexistência. Das fotos juntadas pelo autor se percebe, aparentemente que os defeitos que indica como causadores do acidente estão na contramão de direção, o que é indicativo de direção irregular pelo condutor.
Ainda que assim não fosse, o autor não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela qual julgo IMPROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito. (...)
Inconformado, o Apelante argui, em outras palavras, que o fundamento da sentença contradiz os acontecimentos processuais, já que, requerida a produção de provas, além de juntada prova emprestada de feito diverso, ambas as situações foram desconsideradas pelo Juízo sentenciante.
Da verificação dos autos, nota-se que o alegado foi objeto, inclusive, de Embargos de Declaração (id. 18759992), contudo, foi o recurso rejeitado (id. 18759997).
Não há olvidar que o Juiz é o destinatário das provas, e que lhe cabe aferir e aquilatar a necessidade, ou não, de sua produção (art. 130, CPC/73). Entrementes, em se tratando do pedido, expressamente formulado pela parte, e, subsequentemente, negado, não é cabível o julgamento pela improcedência dos pedidos, com base na não desincumbência da demonstração do alegado. De rigor, em tal hipótese, o reconhecimento do cerceamento de defesa.
In casu, não bastasse a existência da prova emprestada, o Autor informou ter solicitado o Boletim de Ocorrência, necessário à comprovação do evento, no que não obteve êxito, de sorte que requereu ao Juízo de Primeira Instância, fosse oficiado àquele órgão, o que deveria ter sido melhor avaliado.
Afinal, diante da impossibilidade, ou da excessiva dificuldade de comprovar o fato constitutivo do seu direito, é possível, inclusive, atribuir o ônus probatório à parte adversa, a teor do que dispõe o § 1o, do artigo 373, do CPC.
Nesse diapasão, razão assiste ao apelante.
Em razão do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para o fim de cassar a sentença recorrida, de modo a determinar o retorno dos autos à origem, para a reabertura da instrução processual.
Intime-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.